Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724384-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI AGRAVADO: ESPECIARIAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA DESPACHO Considerando o teor da certidão de ID 29967416, que informa que o mandado de intimação enviado à parte agravada foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "ausente por três vezes", intime-se a parte agravante para indicar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 30 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora